Tribunal: TJPA
Processo: 0001245-20.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001245-20.2010.8.14.0070

APELANTE: IVANILDO SILVA BRABO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio do
Auto de apresentação e Apreensão; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
IVANILDO SILVA BRABO
, inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (
ID –
6470456
)
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais (
ID –
8030079, 6470460
e
6470461
)
, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões (
ID –
6470461
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância (
ID –
6939149
)
, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6470432
)
:

“
Consta dos seguintes autos de inquérito policial (instaurado por portaria), ora inclusos, que no dia 27 do mês de abril de 2010, por volta das 20h30mn, equipe de policiais civis, tendo no comando do Delegado de Polícia ANTÔNIO JORGE, e os IPCs MARIALVO e EVANDRO COSTA DOS SANTOS. dirigiram-se até a residência do denunciado, localizada nesta cidade, na Rua Rui Barbosa, n. 221, nesta cidade, bairro do Algodoal, onde encontraram 1,025 quilogramas de substância pastosa, de cor amarelada, cujo exame definitivo, de fls. 08/10 concluiu ser COCAÍNA. Ao adentrarem no imóvel os policiais civis não conseguiram encontrar ninguém, mas identificaram a residência como sendo do denunciado. Este ao ser interrogado na fase policial confessou o delito, como se nota de declarações de fls. 16, dizendo que a droga tinha sido adquirida de pessoa que não conseguiu identificar e que se destinava à venda, já que vendera sua motocicleta para comprar a substância proibida encontrada em sua residência.

Encontram-se os autos de apresentação e apreensão de fls. 06, e laudo de constatação definitiva de fls. 08/10; - este último para fins de oferecimento da presente denúncia -, são suficientes para atestar a materialidade, nesta fase.

Portanto, a versão oficial está correta, havendo indícios suficientes para que seja denunciado pelo crime do caput do Artigo 33 (trazer consigo, guardar, vender, etc), da lei incriminadora.
”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da lei 11.343/06,
sendo processado e julgado nos moldes descritos acima.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Nas razões do apelo, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (
ID – 6470434
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 61/2010 (
ID – 6470435
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 6470447
)
.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão, foram apreendidos os seguintes itens na residência do recorrente:
“
Substância pastosa acondicionada em forma retangular metálica na cor preta, pesando 1,025 Kilogramas, encontrado no interior da residência localizada na Rua Rui Barbosa, n° 221, bairro de Algodoal, em Abatetuba, pertencente ao nacional de nome IVANILDO SILVA BRABO, de vulgo "MAGUITA
"
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“Trata-se de
substância pastosa
acondicionada em forma retangular metálica na cor preta, pesando
1,025 Kilogramas
. Os materiais em forma de resíduo descritos no item dos exames e a substância pastosa ora referida, foram submetidos à exames macro e reações químicas específicas objetivando a pesquisa da substância química benzoilmetilecgonina”.

E atestou:

“
POSITIVO
para a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo o referente ao policial civil MARIALVO DE JESUS FERREIRA FONSECA,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença (
ID – 6470456
):

“Que a polícia recebeu denúncia anônima de que havia drogas na casa do acusado; Que o depoente foi ao local e encontrou o imóvel fechado; Que ao seguir pela lateral ouviu um barulho oriundo da parte de trás da casa; Que o investigador Evandro avistou uma janela aberta de onde deu para ver uma cômoda com uma vasilha com um ventilador ligado e direcionado ao material para fim de secagem: Que o IML foi acionado e deslocou o pessoal até o local; Que foi realizado teste rápido e foi constatado que se tratava de entorpecente: Que não sabe precisar a quantidade, mas pelo visual estima em cerca de um quilo ou até mais de pasta base de cocaína; Que não havia ninguém em casa; Que os policiais entraram e abriram a porta; Que em seguida veio o delegado que aguardava do lado de fora; Que o delegado acionou o IML, que mais tarde também compareceu ao local; Que parentes do acusado também foram ao loca
l.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de que na residência do apelante poderia ser encontrado drogas, o que os motivou a lá se dirigirem.

Ao chegarem no local indicado, confirmaram as denúncias, tendo sido encontrado no referido local a substância entorpecente descrita no laudo acima transcrito.

Após exame pericial, a substância ilícita apreendida foi confirmada como sendo a droga popularmente conhecida por “
cocaína
”, em aproximado 01kg (um quilograma).

Tal circunstância confirma a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal incriminador descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
IVANILDO SILVA BRABO
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar, de igual modo, em qualquer reparo à dosimetria da pena a ele imposta.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 07/12/2023